Tribunal: CARF
Processo: 10380.725054/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725054/2014-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.543 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem adote as providências indicadas, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Por bem contextualizar o assunto tratado no presente processo, reproduzo a seguir
trechos da informação fiscal às fls. 174/175:
Mediante a demanda judicial, processo no 2000.81.00.012250-2, JF-CE, 7a Vara, fora
assegurado ao contribuinte em epígrafe o direito à compensação do crédito decorrente
da alteração da sistemática do PIS/COFINS, em razão da inconstitucionalidade
declarada do § 1o do art. 3o da Lei no 9718/98. Referido crédito foi compensado da
seguinte forma:
DCOMP
Tipo D.Transm.
Débito
27081.86528.120811.1.3.57-5800 Orig. 12/08/2011
595.168,39
2. A r. Decisão Judicial reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei
no 9.718/98, que definiu a base de cálculo do PIS e COFINS.
3. Em razão disso, a definição da base de cálculo do PIS/COFINS passou a ser regida
pela LC no 70/91, sendo aplicada até 11/2002 (PIS/PASEP) e 01/2004 (COFINS). A
partir de então, entrou em vigor novos dispositivos legais, cessando, assim, os efeitos de
inconstitucionalidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725054/2014-11
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725054/2014-11

4. Atente-se que a Lei Complementar no 70/91, art. 2o, define como base de cálculo do
PIS/COFINS somente as receitas brutas com vendas ou com serviços, o que afasta a
incidência sobre receitas financeiras.
5. A empresa em epígrafe é uma Sociedade Anônima, cuja atividade preponderante
corresponde à venda de produto industrializado (café). Logo, os valores, porventura,
pagos a título de PIS/COFINS sobre suas receitas financeiras no período alcançado pela
inconstitucionalidade de que ora se cuida, tornar-se-ão indevidos e, por conseguinte,
compensáveis ou restituíveis, à luz do art. 165 do CTN.
6. Nas DIPJs da requerente, anos-calendário 1999 a 2003, ante os demonstrativos
acostados aos autos atinentes às receitas financeiras, revelam-se coerentes os valores
declarados.
7. Portanto, considerando a base de cálculo do PIS/COFINS declarada em DIPJ,
deduzindo-as das receitas financeiras e, em cotejo aos cálculos da requerente, eis o
resumo dos valores ora apurados mediante as planilhas em anexo:
Natureza do crédito
Valor apurado
Valor reivindicado
COFINS
501.699,86
595.168,39
PIS
58.852,36
TOTAL
560.552,22
595.168,39

8. Como se vê, há divergência entre o valor ora apurado, R$ 560.552,22, e aquele
reivindicado pelo contribuinte em DCOMP, R$ 595.168,39. Constatou-se que não há
registros em DCTF/DIPJ/PER-DCOMP de parte das compensações, 02/1999 a 06/2000,
apontadas nas planilhas de cálculos do contribuinte. Assim, parte dessas compensações
creditórias foram desconsideradas no cálculo ora apurado, fls.161/173, o que culmina
num resultado inferior ao do contribuinte. Em razão dessa diferença, não homologar-se-
á a parte da compensação de R$ 34.616,17.
9. Em consequência dessa não homologação compensatória no valor de R$34.616,17, à
luz do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 10.637/2002 e pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, aplicar-se-á ao caso vertente
multa isolada no percentual de 50% sobre o montante da compensação não homologada.
Assim, sobre o cômputo de R$ 34.616,17, incidirá uma multa isolada correspondente a
R$ 17.308,08 (50%).
10. Em suma, a empresa requerente poderá utilizar o valor de R$ 560.552,22, atualizado
em ago/2011, na compensação de seus débitos perante este Órgão (art.74 da Lei no
9430/96, “O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)”).
Com base nessas informações, o delegado da unidade de origem decidiu o
seguinte (despacho decisório às fls. 176):
a) RECONHECER parcialmente o direito creditório de R$ 560.552,22, consolidado em
ago/2009, acrescido da taxa Selic;

Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725054/2014-11

b) HOMOLOGAR PARCIALMENTE a seguinte compensação:
DCOMP
Dt.Transm
Tributo
P.A.
Venc.
Valor
homologado
Valor NÃO
homologado
27081.86528.120811.1.3.57-
5800
12/08/2011 COFINS 07/11 25/08/2011
560.552,22
34.616,17
Não resignado com essa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 180/193), em que, basicamente, apresentou as seguintes justificativas para
explicar a diferença entre o valor do crédito pleiteado e o valor do crédito reconhecido:
5.0. O não reconhecimento da parcela do crédito atualizado até a data da compensação
do mesmo, no valor de R$34.616,17, deu-se pelos motivos a seguir.
II.1.2 – NÃO CONSIDERAÇÃO DOS DARFS, COFINS, CÓDIGO DE RECEITA
2172, COMPETÊNCIA ABR/99, RECOLHIDO EM 07/05/1999 – R$160,50 ,E,
COMPETÊNCIA SET/00, RECOLHIDO EM 24/10/2001 – R$2.789,16
6.0. Por um equivoco da manifestante, o DARF recolhido em 07/05/1999 (cópia anexa),
foi preenchido com o Período de Apuração 30/01/1999, quando o correto deveria ter
sido 30/04/1999.
7.0. Também por um equivoco da manifestante, o DARF recolhido em 24/10/2001, foi
preenchido com o Período de Apuração 30/09/2001, quando o correto deveria ter sido
30/09/2000. Podemos verificar que o PA correto é 30/09/2000, inclusive com o
demonstrativo do cálculo do débito, com os devidos encargos legais, através do SICAF.
[...]
II.1.3
–
NÃO
CONSIDERAÇÃO
DOS
DARF ́S
REFERENTES
AOS
COMPLEMENTOS DE PIS, CÓDIGO DE RECEITA 8109, COMPETÊNCIAS
DO ANO DE 2001, RECOLHIDOS EM 28/01/2003 – R$4.064,44.
10. Os DARFs relativos aos períodos de apuração dispostos na tabela abaixo não foram
considerados no cálculo dos créditos da contribuinte, motivo pelo qual parte das
compensações solicitadas não foi homologada:
Apuração
Vencimento
Arrecadação
R$
R$
R$
31/01/2001
15/01/2001
28/01/2003
580,24
188,29
768,53
28/02/2001
15/03/2001
28/01/2003
393,66
122,78
516,44
31/03/2001
12/04/2001
28/01/2003
502,76
150,83
653,59
30/04/2001
15/05/2001
28/01/2003
538,81
154,42
693,23
30/06/2001
13/07/2001
28/01/2003
32,93
8,53
41,46
31/07/2001
15/08/2001
28/01/2003
231,99
56,35
288,34
31/08/2001
14/09/2001
28/01/2003
206,20
47,36
253,56
30/09/2001
15/10/2001
28/01/2003
293,05
62,83
355,88
31/10/2001
14/11/2001
28/01/2003
342,23
68,62
410,85
30/11/2001
14/12/2001
28/01/2003
453,18
84,56
537,74
31/12/2001
15/01/2002
28/01/2003
489,39
83,83
573,22

TOTAL
4.064,44
1.028,40
5.092,84
11. Os referidos DARF ́S foram recolhidos com o benefício da denúncia espontânea, em
face do trânsito em julgado de decisão final favorável à empresa, na ação judicial cujo
processo tramitou sob o n.o 2002.81.00.020023-6 (cópias anexas).
II.1.4
–
NÃO
CONSIDERAÇÃO
DOS
DARF ́S
REFERENTES
AOS
COMPLEMENTOS DE PIS, CÓDIGO DE RECEITA 8109, COMPETÊNCIAS
DO ANO DE 2002, RECOLHIDOS EM 30/04/2003 – R$4.310,52.
12. Os DARFs relativos aos períodos de apuração dispostos na tabela abaixo também
não foram considerados no cálculo dos créditos da contribuinte, motivo pelo qual parte
das compensações solicitadas não foi homologada:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725054/2014-11

Período de
Data de
Data de
Principal
Juros
Total
Apuração
Vencimento
Arrecadação
R$
R$
R$
31/01/2002
15/02/2002
30/04/2003
538,08
115,47
653,55
28/02/2002
15/03/2002
30/04/2003
174,86
35,13
209,99
31/03/2002
15/04/2002
30/04/2003
177,08
32,95
210,03
30/04/2002
15/05/2002
30/04/2003
357,50
61,49
418,99
31/05/2002
14/06/2002
30/04/2003
399,30
63,37
462,67
30/06/2002
15/07/2002
30/04/2003
687,13
98,47
785,60
31/07/2002
15/08/2002
30/04/2003
1159,29
149,43
1.308,72
31/08/2002
13/09/2002
30/04/2003
323,75
37,26
361,01
30/09/2002
15/10/2002
30/04/2003
356,53
35,15
391,68
31/10/2002
14/11/2002
30/04/2003
69,14
5,75
74,89
30/11/2002
13/12/2002
30/04/2003
67,86
4,47
72,33

TOTAL
4.310,52
638,94
4.949,46
13. O caso em tela, na verdade, trata de exclusão da multa moratória em face da
denúncia espontânea, posto que, foram efetuados recolhimentos de tributos em atraso,
antes de qualquer ação fiscal e com recolhimento anterior às suas respectivas
declarações.
[...]
II.1.5 – NÃO CONSIDERAÇÃO DE VALORES DE CRÉDITOS DE PIS
(R$2.752,89)
E
COFINS
(R$12.705,84),
SOBRE
AQUISIÇÕES
DE
COMBUSTÍVEIS, CONFORME AUTORIZADO NOS ARTS. 6.o E 15.o DA IN
SRF N.o 6/99 – R$15.458,78.
22. Os créditos de PIS e Cofins (aquisições de combustíveis) dispostos na tabela abaixo
não foram considerados no cálculo dos créditos da contribuinte, motivo pelo qual parte
das compensações solicitadas não foi homologada:
ANO
PIS
COFINS
GERAL
fev/99
83,43
385,20
468,63
mar/99
139,46
643,57
783,03
abr/99
109,95
507,47
617,42
mai/99
126,57
584,15
710,72
jun/99
162,19
748,53
910,72
jul/99
190,57
879,56
1.070,13
ago/99
144,82
668,42
813,24
set/99
171,66
792,27
963,93
out/99
206,38
952,53
1.158,91
nov/99
171,66
792,27
963,93
dez/99
149,16
688,44
837,60
jan/00
228,88
1.056,36
1.285,24
fev/00
114,44
528,18
642,62
mar/00
240,61
1.110,60
1.351,21
abr/00
183,39
846,51
1.029,90
mai/00
183,41
846,49
1.029,90
jun/00
146,31
675,29
821,60
TOTAL
2.752,89
12.705,84
15.458,73
Ao julgar a manifestação de inconformidade (acórdão no 08-37.116, às fls.
376/378), a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza (CE), por unanimidade de votos, decidiu não conhecê-la. O acórdão do colegiado a
quo recebeu a seguinte ementa:

Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725054/2014-11

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
INOVAÇÃO DO PEDIDO. COMPENSAÇÃO.
Importa em inovação do pedido de restituição ou compensação a mudança, com a
impugnação, da origem do crédito pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO. INSTRUMENTO LEGAL. PER/DCOMP.
O pedido de compensação de tributos deve observar a forma legalmente prevista do
PER/DCOMP, sob pena de se tornar sem efeito.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Em linhas gerais, o entendimento da DRJ foi de que os argumentos do
contribuinte inovavam em relação ao pedido de compensação, pois incluíam créditos
originalmente não informados.
Não satisfeito com a decisão de piso, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(fls. 385/400) no qual repete os mesmos argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725054/2014-11

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões de
recurso na sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.

3. Do mérito
3.1. NÃO CONSIDERAÇÃO DOS DARFS, COFINS, CÓDIGO DE
RECEITA 2172, COMPETÊNCIA ABR/99, RECOLHIDO EM 07/05/1999 – R$160,50 ,E,
COMPETÊNCIA SET/00, RECOLHIDO EM 24/10/2001 – R$2.789,16.
A Recorrente alega que cometeu erros ao informar o período de apuração quando
do recolhimento dos DARFs citados no título.
Analisando os documentos, parece-me que assiste razão à Recorrente quanto à
essa afirmação.
Em relação ao DARF no valor de R$ 2.789,16. A Recorrente apresentou o
seguinte comprovante de pagamento (fls. 219):

Pelas informações do pagamento, vê-se que a data de vencimento informada é
posterior ao período de apuração, o que um indicativo de que o argumento da Recorrente
procede e o período de apuração seria realmente 09/2000. Outro fator que contribui para essa
conclusão é a apuração de juros e multa, o que não seria compatível com o período de apuração
09/2011. Inclusive a recorrente apresentou cálculo do SILCAC que demonstra essa apuração:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725054/2014-11

Constata-se ainda que não se trata, na verdade, de um valor que o contribuinte só
veio a informar no âmbito da manifestação de inconformidade. No DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO PLEITEADO (fls. 82/85), a Recorrente já informava que no período de apuração
set/00 o valor pago total era de R$ 158.934,95. Vejamos (fls. 83):

Por outro lado, a fiscalização, provavelmente devido à informação errônea do
período de apuração no DARF, constatou (vide Planilha de Cálculo às fls. 161/162) um
“pagamento” total de R$ 156.145,78 (pagamento via DARF no valor de R$ 109.336,61 e
compensação no valor de R$ 46.809,17). Vejamos (fls. 161):

Vê-se que a diferença entre os valores de pagamento nesses dois demonstrativos é
justamente de R$ 2.789,17, bem como o é a diferença entre o crédito apurado (R$ 1.960,30 no
demonstrativo do contribuinte e –R$ 828,87 no da fiscalização).
Ocorre, entretanto, que comparando as apurações do contribuinte e da
fiscalização, observamos que no período de apuração set/01, a fiscalização chegou a um crédito
de R$ 5.677,72, ao passo que o contribuinte indicou crédito de R$ 2.888,56, o que resultou numa
diferença de R$ 2.789,16, o que leva à conclusão de que, apesar de não ter sido considerado no
período set/00, o pagamento reclamado pelo contribuinte foi considerado em set/01, ou seja,
dentro do intervalo abrangido pela decisão judicial.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725054/2014-11

Fato semelhante se observa em relação ao pagamento no valor de R$ 160,50 (fls.
217). No DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO PLEITEADO (fls. 82/85), o contribuinte
informou um pagamento no valor total de R$ 118.167,40 para o período 04/99:

Enquanto que a fiscalização apurou “pagamentos” no valor total de R$
118.006,90 (pagamento via DARF no valor de R$ 117.650,44 e compensação no valor de R$
356,46). Vejamos (fls. 161):

A diferença é justamente de R$ 160,50, o que é um indicativo de que o pagamento
em questão não foi considerado no PA abr/99. Nesse caso, porém, como o período de apuração
informado no pagamento não integra o intervalo abrangido pela decisão judicial (fev/99 a
jan/2004), tal recolhimento não foi considerado no bojo da apuração realizada pela fiscalização,
diferentemente do que ocorreu no outro pagamento tratado acima.
Também no que tange ao crédito apurado para o PA abr/99, temos uma diferença
entre a informação do contribuinte e a apuração da fiscalização, que indica envolver esse
pagamento de R$ 160,50. O Contribuinte informou um crédito de R$ 13.146,49, enquanto que a
fiscalização apurou crédito R$ 12.478,52, o que resulta numa diferença de R$ 667,97.
O crédito a maior de R$ 667,97, informado pelo contribuinte, é resultado da soma
do pagamento no valor de R$ 160,50 e da compensação de créditos apurados na aquisição de
combustíveis, no valor de R$ 507,47, que, de acordo com o item II.1.5 da peça recursal, também
não foram o considerados pela fiscalização (essa alegação é tratada no item 3.4 deste voto).
Tais constatações apontam para uma possível pertinência das alegações da
Recorrente. Todavia é necessário confirmar se esse recolhimento de R$ 160,50 não foi
apropriado para a competência jan/99 e, acaso tenha sido, se isso representou um pagamento a
maior neste valor naquela competência. Ou, ainda, se este pagamento foi apropriado para a
competência correta (abr/99), mas não foi considerado pela fiscalização quando do levantamento
dos valores pagos pelo contribuinte. Tais verificações demandam consultas aos sistemas da RFB,
o que compete apenas à unidade de origem.

3.2.
NÃO
CONSIDERAÇÃO
DOS
DARF ́S
REFERENTES
AOS
COMPLEMENTOS DE PIS, CÓDIGO DE RECEITA 8109, COMPETÊNCIAS DO ANO
DE 2001, RECOLHIDOS EM 28/01/2003 – R$4.064,44
A Recorrente afirma que pagamentos abarcados no período de apuração do direito
creditório discutido nestes autos não foram considerados na apuração realizada pela fiscalização.
Eis os pagamentos reclamados pela Recorrente em sua peça Recursal (fls. 393):

Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725054/2014-11

Apuração
Vencimento
Arrecadação
R$
R$
R$
31/01/2001
15/01/2001
28/01/2003
580,24
188,29
768,53
28/02/2001
15/03/2001
28/01/2003
393,66
122,78
516,44
31/03/2001
12/04/2001
28/01/2003
502,76
150,83
653,59
30/04/2001
15/05/2001
28/01/2003
538,81
154,42
693,23
30/06/2001
13/07/2001
28/01/2003
32,93
8,53
41,46
31/07/2001
15/08/2001
28/01/2003
231,99
56,35
288,34
31/08/2001
14/09/2001
28/01/2003
206,20
47,36
253,56
30/09/2001
15/10/2001
28/01/2003
293,05
62,83
355,88
31/10/2001
14/11/2001
28/01/2003
342,23
68,62
410,85
30/11/2001
14/12/2001
28/01/2003
453,18
84,56
537,74
31/12/2001
15/01/2002
28/01/2003
489,39
83,83
573,22

TOTAL
4.064,44
1.028,40
5.092,84
Analisemos, então, as informações relacionadas na primeira linha da planilha
acima.
A Recorrente juntou o seguinte comprovante de pagamento (fls. 222):

As informações da arrecadação dão conta de que se trata de Pis - Faturamento
pertinente à competência jan/2001, que foi recolhido em 28/01/2003, conforme afirma a
Recorrente.
Ao que tudo indica, esse recolhimento já estava incluído na apuração apresentada
pela Recorrente à época em que ela ingressou com o pedido de homologação dos créditos, pois a
diferença entre o valor dos recolhimentos informado pela Recorrente (R$ 34.105,03) e o valor
apurado pela fiscalização (R$ 33.524,79) é justamente de R$ 580,24, conforme é possível
observar dos excertos do DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO PLEITEADO (fls. 82/85) e da
Planilha de Cálculo (fls. 161/162):
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO PLEITEADO (fls. 83)

Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725054/2014-11

Planilha de Cálculo (fls. 162)

A diferença de R$ 580,24 é também observada na comparação do crédito apurado
pela Recorrente (R$ 572,93) com o crédito apurado pela fiscalização (-R$ 7,31).
Uma possível razão para que esse pagamento não tenha sido incluído no cálculo
realizado pela unidade de origem seria o fato do Demonstrativo de Pagamentos de PIS
FATURAMENTO - 8109 (às fls. 168/170) só abranger pagamentos até 13/12/2002, o que pode
ter levado a fiscalização a considerar apenas recolhimentos realizados até a essa data, o que teria
implicado, inevitavelmente, não considerar os pagamentos elencados na planilha acima (que
seriam de 28/01/2003).
Há, portanto, indícios de que a alegação da Recorrente seja procedente. No
entanto, entendo que seja necessária uma apuração caso a caso, para todos os itens indicados na
planilha acima, além da confirmação de que tais pagamentos foram, de fato, apropriados nos
períodos de apuração abrangidos pelo direito creditório da Recorrente, apuração essa que pode
ser feita com maior propriedade pela unidade de origem, visto que detém de competências e
acesso a informações que esta turma não possui.

3.3.
NÃO
CONSIDERAÇÃO
DOS
DARF ́S
REFERENTES
AOS
COMPLEMENTOS DE PIS, CÓDIGO DE RECEITA 8109, COMPETÊNCIAS DO ANO
DE 2002, RECOLHIDOS EM 30/04/2003 – R$4.310,52.
No tópico da peça recursal que leva o título acima, a Recorrente traz argumentos
praticamente iguais aos tratados no item anterior deste voto, ou seja, afirma que pagamentos
abarcados no período de apuração do direito creditório discutido neste autos não foram
considerados na apuração realizada pela fiscalização. Eis os pagamentos reclamados pela
Recorrente em sua peça Recursal (fls. 393):
Período de
Data de
Data de
Principal
Juros
Total
Apuração
Vencimento
Arrecadação
R$
R$
R$
31/01/2002
15/02/2002
30/04/2003
538,08
115,47
653,55
28/02/2002
15/03/2002
30/04/2003
174,86
35,13
209,99
31/03/2002
15/04/2002
30/04/2003
177,08
32,95
210,03
30/04/2002
15/05/2002
30/04/2003
357,50
61,49
418,99
31/05/2002
14/06/2002
30/04/2003
399,30
63,37
462,67
30/06/2002
15/07/2002
30/04/2003
687,13
98,47
785,60
31/07/2002
15/08/2002
30/04/2003
1159,29
149,43
1.308,72
31/08/2002
13/09/2002
30/04/2003
323,75
37,26
361,01
30/09/2002
15/10/2002
30/04/2003
356,53
35,15
391,68
31/10/2002
14/11/2002
30/04/2003
69,14
5,75
74,89
30/11/2002
13/12/2002
30/04/2003
67,86
4,47
72,33

TOTAL
4.310,52
638,94
4.949,46

Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725054/2014-11

Analisemos, então, as informações relacionadas na primeira linha da planilha
acima.
A Recorrente juntou o seguinte comprovante de pagamento (fls. 234):

As informações da arrecadação dão conta de que se trata de Pis - Faturamento
pertinente à competência jan./2002, que foi recolhido em 30/04/2003, conforme afirma a
Recorrente.
Para esse caso, a análise dos documentos juntados aos autos levam às mesmas
conclusões do tópico anterior deste voto. Ao que tudo indica, esse recolhimento já estava
incluído na apuração apresentada pela Recorrente à época em que ela ingressou com o pedido de
homologação dos créditos, pois a diferença entre o valor dos recolhimentos informado pela
Recorrente (R$ 34.383,50) e o valor apurado pela fiscalização (R$ 33.845,43) é de R$ 538,07,
conforme é possível observar dos excertos do DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
PLEITEADO (fls. 82/85) e da Planilha de Cálculo (fls. 161/162):
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO PLEITEADO (fls. 84)

Planilha de Cálculo (fls. 162)

A diferença de R$ 538,07 é também observada na comparação do crédito apurado
pela Recorrente (R$ 1.347,22) com o crédito apurado pela fiscalização (R$ 809,15).
Aqui também, a possível razão para que esse pagamento não tenha sido incluído
no cálculo realizado pela unidade de origem seria o fato do Demonstrativo de Pagamentos de PIS
FATURAMENTO - 8109 (às fls. 168/170) só abranger pagamentos até 13/12/2002, o que pode
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3001-000.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725054/2014-11

ter levado a fiscalização a considerar apenas pagamentos realizados até a essa data, o que teria
implicado, inevitavelmente, não considerar os pagamentos elencados na planilha acima
(30/04/2003).
Para explicar os pagamento realizados em 30/04/2003, a Recorrente trouxe ainda
aos autos uma planilha (fls. 336) em que lista os valores a recolher informados nas DCTFs
originais e os valores que foram informados em DCTFs retificadoras.
Há, portanto, indícios de que a alegação da Recorrente seja procedente. No
entanto, entendo que é necessária uma apuração, caso a caso, para todos os itens indicados na
planilha acima, além da confirmação de que tais pagamentos foram, de fato, apropriados nos
períodos de apuração abrangidos pelo direito creditório da Recorrente, apuração essa que pode
ser feita com maior propriedade pela unidade de origem, visto que detém de competências e
acesso a informações que esta turma de julgamento não possui.

3.4. NÃO CONSIDERAÇÃO DE VALORES DE CRÉDITOS DE PIS
(R$2.752,89) E COFINS (R$12.705,84), SOBRE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,
CONFORME AUTORIZADO NOS ARTS. 6.o E 15.o DA IN SRF N.o 6/99 – R$15.458,78.
Como última razão de fato, a Recorrente afirma que “os créditos de PIS e Cofins
(aquisições de combustíveis) dispostos na tabela abaixo não foram considerados no cálculo dos
créditos da contribuinte, motivo pelo qual parte das compensações solicitadas não foi
homologada”:
ANO
PIS
COFINS
GERAL
fev/99
83,43
385,20
468,63
mar/99
139,46
643,57
783,03
abr/99
109,95
507,47
617,42
mai/99
126,57
584,15
710,72
jun/99
162,19
748,53
910,72
jul/99
190,57
879,56
1.070,13
ago/99
144,82
668,42
813,24
set/99
171,66
792,27
963,93
out/99
206,38
952,53
1.158,91
nov/99
171,66
792,27
963,93
dez/99
149,16
688,44
837,60
jan/00
228,88
1.056,36
1.285,24
fev/00
114,44
528,18
642,62
mar/00
240,61
1.110,60
1.351,21
abr/00
183,39
846,51
1.029,90
mai/00
183,41
846,49
1.029,90
jun/00
146,31
675,29
821,60
TOTAL
2.752,89
12.705,84
15.458,73
De acordo com a Recorrente, referidos créditos foram apurados com base em
norma prevista na Instrução Normativa SRF no 06/99:
25. Quanto aos créditos de PIS e Cofins (aquisições de combustíveis) em questão dispõe
o art. 6o c/c art. 15 da Instrução Normativa 06/99:
IN SRF n.o 6/99
(...)
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3001-000.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725054/2014-11

Art. 6.o Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos
valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à incidência na
venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel,
diretamente à distribuidora.
§ 1o Para efeito do ressarcimento a que se refere este artigo, a distribuidora deverá
informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de cálculo do valor a ser
ressarcido.
§ 2o A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada mediante a
aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma do parágrafo único
do art. 2o, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou por um inteiro e oitenta e
oito décimos, no caso de aquisição de gasolina automotiva ou de óleo diesel,
respectivamente." (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 24, de 25 de
fevereiro de 1999)
Nota: Parágrafo único do Art. 2.o. Na hipótese deste artigo, a base de cálculo das
contribuições será o preço de venda da refinaria, antes de computado o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações- ICMS incidente na
operação, multiplicado por quatro, no caso de gasolina automotiva, ou por três inteiros e
trinta e três centésimos, no caso de óleo diesel.
§ 3o O valor de cada contribuição, a ser ressarcido, será obtido mediante aplicação da
alíquota respectiva sobre a base de cálculo referida no parágrafo anterior.
§ 4o O ressarcimento de que trata este artigo dar-se-á mediante compensação ou
restituição, observadas as normas estabelecidas na Instrução Normativa SRF N.o 021, de
10 de março de 1997, vedada a aplicação do disposto nos arts. 7o a 14 desta Instrução
Normativa.
No DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO PLEITEADO (fls. 82), vê-se que,
quando da habilitação do crédito, na apuração da COFINS de abr/99, por exemplo, a ora
Recorrente informou compensação no valor de R$ 507,47:

A fiscalização, entretanto, não considerou esse valor em sua apuração. Eis o que
consta na Planilha de Cálculo (fls. 161):

A conclusão da autoridade fiscal foi de que que não havia registro dessas
compensações nas declarações do contribuinte. Vejamos o que a unidade de origem consignou a
esse respeito na informação fiscal às fls. 175:
Constatou-se que não há registros em DCTF/DIPJ/PER-DCOMP de parte das
compensações, 02/1999 a 06/2000, apontadas nas planilhas de cálculos do contribuinte.
Assim, parte dessas compensações creditórias foram desconsideradas no cálculo ora
apurado, fls.161/173, o que culmina num resultado inferior ao do contribuinte.
Consultando a documentação juntada aos autos, vê-se que na DIPJ/2000 (ano-
calendário 1999) consta que o valor da COFINS apurada em abr/99 é de R$ 118.674,87 (fls.
111); valor este que foi considerado na Planilha de Cálculo acima.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3001-000.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725054/2014-11

Todavia, consultando a DCTF do mesmo período de apuração (fls. 130), vemos
que nessa declaração o contribuinte informou que o débito apurado e recolhido à titulo de
COFINS em abr/99 foi de R$ 118.167,40, o que indica que o contribuinte declarou e pagou o
débito considerando o desconto da compensação em questão (R$ 118.674,87 –R$ 507,47 = R$
118.167,40):

A Recorrente ainda destaca que essas compensações foram lançadas em sua
contabilidade, e que isto estaria demonstrado nos trechos do livro razão juntados aos autos (fls.
337/365).
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3001-000.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725054/2014-11

Da fato, verificando o excerto da conta contábil 3.1.2.01.02.003 (COFINS) às fls.
342, é possível constatar que em abril/99 consta lançamento no valor de R$ 507,47.

Logo, tais documentos apontam que, em dissonância à respeitável conclusão da
unidade origem, as compensações que o contribuinte informou no DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO PLEITEADO já teriam sido consideradas quando o débito da contribuição foi
declarado em DCTF.
Há, portanto, indícios de que a alegação da Recorrente seja procedente. No
entanto, entendo que é necessária a realização de diligência para confirmar se os débitos de PIS e
COFINS declarados nas DCTFs de fev./99 a jun./00 correspondem, caso a caso, aos informados
no DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO PLEITEADO, ou seja, se as contribuições em questão
foram declaradas e recolhidas considerando as compensações indicadas na planilha acima.

3.5. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Há, portanto, indícios de que as alegações da Recorrente sejam procedentes, razão
pela qual, com a devida vênia, discordo da r. decisão do colegiado, que não conheceu da
manifestação de inconformidade por considerar que os argumentos da ora Recorrente
representariam inovação relação ao pedido de compensação.
Nesse diapasão, com base nas considerações realizadas nos itens anteriores desse
voto, julgo ser prudente baixar o presente processo em diligência, nos termos do art. 29 do
Decreto no 70.235/1972, para que a unidade de origem:
1) confirme se o pagamento no valor de R$ 160,50 (tratado no item 3.1) não foi
apropriado na competência jan./99 e, acaso tenha sido, se isso representou um
pagamento a maior neste valor naquele período de apuração. Ou, ainda, se este
pagamento foi apropriado para a competência correta (abr./99), mas não foi
considerado pela fiscalização quando do levantamento dos valores pagos pelo
contribuinte;
2) confirme, caso a caso, se os pagamentos indicados na planilha que consta no
item 3.2 deste voto foram apropriados nos períodos de apuração abrangidos
pelo direito creditório da Recorrente, mas não foram considerados na apuração
realizada às fls.161/173;
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3001-000.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725054/2014-11

3) confirme, caso a caso, se os pagamentos indicados na planilha que consta no
item 3.3 deste voto foram apropriados nos períodos de apuração abrangidos
pelo direito creditório da Recorrente, mas não foram considerados na apuração
realizada às fls.161/173;
4) confirme se os débitos de PIS e COFINS declarados pela Recorrente nas
DCTFs de fev/99 a jun/00 correspondem, caso a caso, aos informados no
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO PLEITEADO (fls. 82/85), ou seja, se as
contribuições em questão foram declaradas e recolhidas considerando as
compensações de que trata o tópico II.1.5 do Recurso voluntário (item 3.4
deste voto);
5) caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que julgar
relevantes;
6) efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
7) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência;
8) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 425
DF CARF MF
Original